Tribunal: TJES
Processo: 5007519-17.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007519-17.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIANA FRANCISCO AZEREDO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007519-17.2021.8.08.0030

RECORRENTE:

TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
FABIANA FRANCISCO AZEREDO

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FRAUDE. CONTRATO FIRMADO EM ESTADO DA FEDERAÇÃO DIVERSO EM QUE RESIDE DA AUTORA E COM ASSINATURA DISTINTA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES MANTIDAS.

OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de demanda em que a parte autora alega:
i)
que foi surpreendida com uma cobrança em seu nome pela requerida ao tentar contratar um plano pós-pago;
ii)
que não possui nenhuma relação jurídica com a requerida;
iii)
que tentou resolver a demanda administrativamente, no entanto, não obteve êxito. A autora sustenta que não morou em Contagem e não firmou o contrato que a parte requerida se baseou para cobrar os valores que entende por devido.

O Juízo primevo julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes:

II- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais,
com base no art. 485, inciso VI do Código Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nesta demanda, referentes as linhas telefônicas DDD31 nº 7187-9070 e DDD31 nº 99929-6782;

c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 só STJ), e com juros moratórios a partir da citação;

d)
RATIFICO
a liminar de ID n 10981051 como obrigação de fazer.

Nas razões recursais (ID 4288922), a Recorrente sustenta pela ausência de falha na prestação dos serviços, o que inviabiliza o pleito indenizatório, tendo em vista fato de terceiro e ausência de

nexo causal. Ainda, requer seja minorada a multa aplicada na sentença em caso de descumprimento, posto que desproporcional. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando o conjunto probatório, a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Noutro giro, no ID 4288895, a requerente traz as cobranças indevidas que foi alvo, comprovando a cobrança indevida. Além disso, o contrato de ID 4288896 e 4288897, por meio das informações incompletas, bem como da assinatura flagrantemente divergente da assinatura do documento de identidade (ID 4288891) e procuração (ID 4288893), compreendo que restou configurada falha na prestação e serviço, tendo em vista fraude que ocorreu na contratação, que levou a cobrança indevida, resta comprovada

conduta contrária à boa-fé.

Tanto que assim fundamento mentou o Juízo
a quo
:

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais, em razão da suposta cobrança indevida, bem como, da obrigação de fazer, que consiste em declarar a inexistência de quaisquer débitos em nome da autora.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Analisando detidamente os autos, vejo que a parte autora apresenta as faturas que demonstram débito em aberto (ID n 10923865).

O réu em sua contestação, impugnou os argumentos elencados pela autora, qual seja, que não contratou os serviços da requerida, apresentando cópia de contrato supostamente assinado pela autora (ID 12903920 pag.10, 11 e 12)

No entanto, além das assinaturas firmadas no contrato serem completamente diferentes da assinatura da parte requerente em comparação ao que consta na procuração (ID n 10923854) e no documento de identidade (ID n 10923547), verifica-se que a contratação foi firmada no Estado de Minas Gerais onde a parte demandante nunca residiu.

Em virtude da inversão do ônus da prova caberia a parte requerida comprovar nos autos a devida prestação do serviço de telefonia contratado pelo autor, objeto dos autos, todavia, a parte requerida se limita a dizer que não há falha na prestação de serviço, o que torna incontroverso os fatos narrados na inicial associada a alegação da autora de que jamais contratou os serviços da ré.

Destaco ser desnecessária a produção de prova pericial, no presente caso, conforme precedentes abaixo colacionados:

Sobre a desnecessidade de produção de prova pericial na hipótese dos autos, colaciono os seguintes julgados:

[...]

Vejo que apesar da parte autora solicitar na inicial que seja cessado qualquer impedimento junto a requerida quando da contratação de planos pós pago, percebo que tais impedimentos deverão ser cessados a partir do momento em se reconhece a inexistência do débito.

Assim, sendo verificado que há ato ilícito por parte da requerida em cobrar da requerente valores referentes a uma contratação que ela nunca realizou é cabível a reparação por danos morais, não podendo tal fato ser visto como mero aborrecimento.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do Juízo
a quo
, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, pelo impedimento temporário de uso da sua linha telefônica por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Telefônica maior cuidado e à adoção de medidas de segurança eficazes.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

Acerca da aplicação da multa, é consabido que a
astreinte,
pelo cunho pedagógico que lhe é característico, tem por finalidade coagir a parte devedora a acatar determinação judicial, razão pela qual a sua aplicação é medida que se impõe, como fez o juízo de primeiro grau. Quanto ao valor fixado, o mesmo não se mostra irrazoável ou desproporcional.

POSTO ISSO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)